Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. VEÍCULO LOCALIZADO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INDEFERIDO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. À míngua de previsão legal, não se mostra razoável condicionar o deferimento de expedição de novo mandado de busca e apreensão requerido pelo credor à comprovação documental de que o veículo se encontra no endereço fornecido.
2. Recurso conhecido e provido.